Tribunal: STF
Processo: HC 81415
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Pedido de extensão ao
paciente da decisão concessiva do HC n.º 81.186-RJ, 2ª Turma, 4.9.01,
em favor do co-réu, no mesmo processo, em que determinado o trancamento
da ação penal, em decorrência da extinção da punibilidade pela
decadência. 3. No que respeita ao delito do art. 210, do Código Penal
Militar - lesão corporal culposa -, a situação do paciente é idêntica à
do co-réu. É de assegurar-se, portanto, o mesmo tratamento. Fato
ocorrido em data anterior à Lei n.º 9.839, de 27.9.99. 4. Quanto ao
delito do art. 299, do Código Penal Militar - desacato a militar -, não
goza o paciente de amparo no art. 88 da Lei n.º 9.099/95, eis que a
pena máxima cominada ao crime é de dois anos. 5. Habeas corpus
deferido, em parte, nos termos do voto do relator.